Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. roubo circunstanciado. concurso de pessoas. restrição de liberdade da vítima. transporte do veículo subtraído para outro estado. dosimetria da pena. atenuantes. confissão espontânea. redução aquém do mínimo legal. inviabilidade. coação moral resistível. ausência de comprovação. recursos desprovidos
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II, IV e V, do Código Penal.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível em favor da apelante SARAH; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea do apelante LAION LENO, afastando-se a incidência da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de Decidir
3. Mostra-se inviável o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível em favor da apelante SARAH, pois não há prova de que tenha agido sob grave ameaça ou imposição dos corréus, sendo certo que sua atuação no crime foi consciente, voluntária e articulada, tendo ela, inclusive, facilitado o ingresso na residência da vítima, permanecido no local durante a ação delitiva e participado da fuga, o que afasta a incidência da hipótese prevista no artigo 65, III, alínea c, do Código Penal.
4. Afigura-se incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento na confissão espontânea, conforme dispõe a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, cuja validade foi recentemente reafirmada pela Terceira Seção daquela Corte, em consonância com o Tema 158, da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
5. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 65, inciso III, alínea c, e 157, § 2o, incisos II, IV e V; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/3/2009, DJe 5/6/2009, Tema 158 da Repercussão Geral; STJ, REsp no 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14/8/2024, DJe 18/9/2024; TJDFT, Acórdão no 2002718, 0739962-08.2023.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/5/2025, DJe 3/6/2025; TJDFT, Acórdão no 1996408, 0706390-06.2024.8.07.0010, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 8/5/2025, DJe 16/5/2025; TJDFT, Acórdão no 1935243, 0748270-39.2023.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024, DJe 4/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1719764, 0705791-44.2022.8.07.0008, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22/6/2023, DJe 5/7/2023.